Tribunal: TJPA
Processo: 0015852-68.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÃRIA APREENSÃO E PERÃCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. 1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisÃ£o do acusado na posse da res furtiva, bem como diante do reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do rÃ©u, Ã© inaplicÃ¡vel o princÃpio do in dubio pro reo, mantendo-se a condenaÃ§Ã£o;2) A apreensÃ£o da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realizaÃ§Ã£o de perÃcia sÃ£o prescindÃveis Ã caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, I, do CÃ3digo Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilizaÃ§Ã£o do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vÃtima. (SÃºmula nÂº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenaÃ§Ã£o pela referida majorante;3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015852-68.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI
APELANTE: SIDNEY DA SILVA BRITO
Def. Púb.: Bruno Silva Nunes de Moraes
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME.
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado na posse da
res furtiva
, bem como diante do reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, é inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
mantendo-se a condenação;
2) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante;
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias quatorze e vinte e um de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SIDNEY DA SILVA BRITO,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou à pena de
06 anos e 08 meses reclusão e 66 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

por violação ao disposto no art. 157, §2º, I do CP.

Consta na denúncia que, no dia 24 de junho de 2017, por volta das 11h00min, na Trav. SN 03, próximo à Sexta Linha, bairro do Tenoné, o Apelante, conduzindo uma motocicleta, apontou uma arma de fogo calibre 38 e anunciou assalto, tendo a vítima Wilviany Mascarenhas dos Santos entregado o aparelho marca Samsung. No momento em que o acusado tentava empreender fuga, contudo, foi interceptado por policiais que passavam no local, os quais efetuaram a prisão em flagrante e o conduziram à DEPOL.

A Denúncia foi recebida em 13 de julho de 2017, fl. 06/07.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 53-59).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 68-79), requereu a absolvição do acusado, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, afastamento da qualificadora do art. 157, § 2º, I do CP, com redução da dosimetria.

Em contrarrazões (fls. 83-87 v.), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, devendo o apelante ser absolvido.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
, opinou (fls. 92-96) pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 05/02/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de tal comprovação.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo Registro de Ocorrência Policial (fl. 02/IPL), Termo de Exibição e Apreensão de objeto (fl. 23/IPL), Auto de Entrega (fl. 26/IPL), Termo de Declarações da vítima, bem como pelas provas orais produzidas durante a persecução criminal.

Na esfera judicial, o Apelante exerceu seu direito de permanecer calado, retratando-se da confissão extrajudicial. (auto de qualificação e interrogatório fl. 07 IPL)

Compulsando-se os autos, o objeto subtraído da vítima foi encontrado em poder do Apelante, juntamente com a arma de fogo utilizada no cometimento do delito, tendo ele confessado extrajudicialmente a autoria delitiva, razão pela qual entendo que há provas suficientes para justificar a manutenção da sua condenação.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

Nesse sentido: ¿
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
¿ (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

E diante, do farto acervo probatório, tornando inexistente dúvidas sobre a autoria delitiva é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.
II - AFASTAMENTO MAJORANTES ART. 157, §2º, I DO CP:

Em resumo, o apelante sustenta que, a majorante atinente ao uso de arma, deve ser afastada. A primeira, porque a arma não foi apreendida nem periciada, sem provas nos autos quanto a sua real potencialidade lesiva.

Em relação ao pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art.157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal (uso de arma), anoto que não assiste razão ao apelante, uma vez que do contexto probatório se extrai que o apelado, empunhando arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado.

O depoimento da vítima em sede policial e, corroborado em Juízo, é esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfáticos quanto à utilização da arma:
Esclarece que por volta das 11 horas, estava no pátio de sua casa com sua cunhada e filha, localizada no bairro Tenoné, quando o acusado passou de moto e ficou encarando. Alguns segundos depois, o acusado retornou, estacionou a moto em frente à residência vizinha, desceu e apontou uma arma de fogo calibre 38 pela grade, pedindo o aparelho celular. Que entregou o aparelho pela cunhada. O acusado pediu outro celular, mas não tinha. Que seu vizinho, que é policial, saia de casa e presenciou a ação. Posteriormente, escutou um disparo de arma de fogo e foi até a rua ver o que acontecera, e visualizou o acusado imobilizado pelo vizinho. Disse que no momento do assalto, o acusado estava de capacete e depois, já estava sem. Declarou não ter dúvidas de que o acusado foi a pessoa que a assaltou, pelas vestes que utilizava. Afirmou que a parte dos olhos do acusado estavam expostos. Afirmou que a moto não saiu do lugar em que o acusado havia estacionado e a arma estava no chão. Disse também que o aparelho celular foi apreendido, junto com outros telefones que estavam com o réu;

Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP).

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 21 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil també
m adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, p
ortanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)